Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Relações de Parentesco, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEVERSON DOS SANTOS BARROS - CPF: 800.725.501-04 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), EMILY AMANDA DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 053.477.941-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, VI DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ajuizamento de ação exoneratória somente é adequado nas hipóteses em que já houve julgamento definitivo do tema, qual seja, da obrigação alimentar.

Devem as
questões afetas aos
alimentos
provisórios, durante o trâmite da ação, serem erigidas perante o Juízo competente, no qual ajuizada a referida demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015056-18.2021.8.11.0041

APELANTE:

CLEVERSON DOS SANTOS BARROS

APELADA:

EMILY AMANDA DO NASCIMENTO BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEVERSON DOS SANTOS BARROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr. Sergio Valério
, lançada nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de
EMILY AMANDA DO NASCIMENTO BARROS
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido,
insistindo na alegação de que a apelada possui condições de prover seu sustento, asseverando a necessidade de prosseguimento da análise do pedido exoneratório, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso
(Id 11600750).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 116149956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
por entender o Magistrado que o ora apelante carece de interesse processual
para o fim almejado na ação de exoneração de alimentos, tendo em vista

que não há decisão de mérito transitada em julgado estabelecendo a

obrigação alimentar.

Para tanto, o recorrente insiste na
alegação de que a apelada possui condições de prover seu sustento, asseverando a necessidade de prosseguimento da análise do pedido exoneratório, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Como cediço, o
manejo de ação exoneratória de
alimentos
somente é adequado nas hipóteses em que já houve julgamento definitivo do tema, qual seja, da obrigação alimentar.

E digo isso porque o artigo
1.699
do
Código Civil
é expresso ao estabelecer que,
“se fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias,
exoneração
, redução ou majoração do encargo
”.

Desse modo
, é possível concluir da leitura da norma, ser condição para o ajuizamento da ação exoneratória a fixação definitiva do encargo.

Por certo que, permitir o ajuizamento da ação de
exoneração
, enquanto pendente a própria ação de
alimentos
, consistiria em transformar a demanda em sucedâneo recursal, não sendo este, por óbvio, o objetivo do legislador.

Ademais, as questões afetas aos
alimentos
provisórios, durante o trâmite desta ação, podem e devem ser, certamente, erigidas perante o Juízo competente, no qual foi ajuizada a referida demanda.

Aliás, tenho que o i. Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Pressuposto da ação de exoneração de pensão alimentícia é a existência dessa obrigação, seja por força de sentença, seja por acordo particular, homologado judicialmente. Verifica-se que o documento juntado por fotocópia no id. 54318041, trata-se de cópia do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ou seja,
o processo ainda está pendente de prolação de sentença, até o momento.

Dispõe o art. 493, do Código de Processo Civil:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento

da parte, no momento de proferir a decisão”.

Vê-se, por isso, que inadequado é o meio eleito para o fim almejado,
tendo em vista que, não havendo decisão de mérito, transitada em julgado estabelecendo a obrigação alimentar, inexiste, para o pedido de exoneração, o necessário
interesse

processual
na propositura de uma nova ação, que se consubstancia em seus consectários elementos:
interesse
e
adequação
(...)”

Assim, evidenciada a
ausência
do
interesse
processual, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Nesse sentido é entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA
- AÇÃO EXONERATÓRIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC.
- É certo que o interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para obtenção do direito invocado - O manejo de ação exoneratória somente é adequado às hipóteses em que já houve julgamento definitivo do tema, qual seja, da obrigação alimentar - As questões afetas aos alimentos provisórios, durante o tramite da ação, podem e devem ser erigidas perante o Juízo competente, no qual tramita referida demanda - Ausência de interesse processual reconhecida - Recurso não provido.”
(TJ-MG – AC: 10479150040877001 Passos, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis/5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, SUBSISTINDO TAMBÉM, AÇÃO DE DIVÓRCIO, E UMA AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO MESMO MOTIVO. INOBSERVÂNCIA. 1. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença do MM. Juiz a quo, em total consonância com o parecer do Ministério Público Superior.”
(TJ-PI – AC: 00002522620108180050 PI, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 12/12/2017, 2a Câmara Especializada Cível)

“AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
- Descabe a extinção do processo por abandono quando constatado que, embora tenha a parte autora deixado de atender a providência determinada pelo Juiz, não havia necessidade em sua realização para o prosseguimento do processo, posto que o endereço para a citação da mãe dos requeridos, na condição de representante legal, já havia sido informado na inicial, tendo, por equívoco, constado no mandado de citação o endereço do pai dos alimentandos - A desconstituição dos alimentos fixados em caráter provisório deve ser buscada nos próprios autos em que foram instituídos, ou através do competente agravo de instrumento, sendo impróprio o ajuizamento de ação de exoneração de alimentos para esse fim -
Na pendência de julgamento da ação de alimentos é vedada a propositura da ação de exoneração de alimentos visando a desconstituição da obrigação estabelecida em caráter liminar - Mantida a extinção do processo sem apreciação do mérito por fundamentos distintos, verificada a impossibilidade jurídica do pedido e a carência de interesse processual
- Recurso não provido.”
(TJ-MG – AC: 10183091726376001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 25/06/2015, Data de Publicação: 02/07/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022